Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO. PRINCIPAL. JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LICITUDE. ARTS. 395 E 397 DO CC. ART. 17, § 2o, DA LEI N. 9.427/1996. ART. 126 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Constatado que o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica em atraso ocorreu apenas em 2020, quatro anos após o vencimento da primeira dívida, e que os comprovantes juntados ao processo demonstram que apenas os débitos principais foram pagos, sem acréscimo de juros, correção monetária ou multa, é lícita a cobrança dos encargos moratórios e a incidência de atualização monetária, à luz dos arts. 395 e 397 do Código Civil, na forma estabelecida no art. 17, § 2o, da Lei n. 9.427/1996 e no art. 126 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados na petição inicial.
2. Ao contrário do que alega a autora/apelante, a concessionária do serviço público de energia elétrica não declarou plena, geral e irrevogável quitação da dívida, pois fez expressa ressalva ao dispor que eventuais incongruências nos pagamentos poderiam ser apuradas. Portanto, não verificada qualquer irregularidade na aplicação de juros de mora, correção monetária e multa sobre os valores originais das faturas vencidas, a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial não deve ser reformada.
3. Se a sentença proferida não tem natureza condenatória e o proveito econômico não é mensurável, o percentual de 10% (dez por cento) relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Incabível, portanto, utilizar o valor da condenação como base de cálculo da verba honorária, razão pela qual o erro, nesse aspecto, deve ser corrigido de ofício.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos e majorados.